Tribunal: TJMT
Processo: 0001373-56.2006.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001373-56.2006.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (EMBARGANTE), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO - CPF: 474.887.511-91 (EMBARGANTE), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MARINES TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES - CPF: 411.233.521-00 (EMBARGANTE), WILSON GARCIA SALES - CPF: 522.864.601-91 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Segundos Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
e manteve a execução de título extrajudicial, ao fundamento de que já houve reconhecimento de valor incontroverso. Embargante alega obscuridade, sustentando que o acórdão nos embargos à execução apenas determinou novo julgamento pelo juízo de origem, sem reconhecer valor exequível. Pede suspensão da execução até decisão final dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento de valor incontroverso que justifique a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via própria para rediscutir o mérito.

O acórdão embargado refletiu corretamente decisão anterior que autorizou a execução pelo valor incontroverso indicado na perícia.

A decisão está fundamentada e não apresenta vício. A divergência do embargante revela mero inconformismo.

A jurisprudência dispensa o enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando a decisão é suficientemente motivada (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

É legítima a execução pelo valor incontroverso reconhecido judicialmente.

Não há obscuridade quando a decisão reproduz fielmente o conteúdo de acórdão anterior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Segundos
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
rejeitou os primeiros
Aclaratórios
apresentados pela ora embargante.

O embargante alega que o acórdão manteve inalterada a decisão de prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial proposta pela embargada, sob o fundamento de que "acórdão proferido nos embargos à execução já reconheceu a existência de valor incontroverso a ser executado".

Argumenta que há obscuridade no acórdão embargado, pois, segundo o embargante, o v. acórdão que julgou os embargos à execução não reconheceu valor incontroverso, mas sim, tão-somente cassou a sentença de procedência dos embargos à execução para que seja proferida nova decisão pelo MM. Juízo a quo.

Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada, com a atribuição de efeitos modificativos para determinar a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado dos embargos à execução ou, ao menos, até que o juízo de origem proceda à análise dos pedidos de revisão contratual formulados pelo embargante.

Consigna, por cautela e lealdade processual, que o pleito subsidiário de suspensão da execução até que o juízo de origem proceda à análise dos pedidos de revisão contratual formulados pelo embargante não importa em qualquer renúncia às razões recursais já apresentadas nos Embargos à Execução, especialmente quanto à
nulidade desta execução em razão da inexigibilidade e iliquidez do título.

Manifestação dos embargados no id
330231879
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante alega obscuridade no acórdão embargado, que manteve a determinação de prosseguimento da ação de execução sob o fundamento de que "acórdão proferido nos embargos à execução já reconheceu a existência de valor incontroverso a ser executado".

Analisando detidamente os documentos apresentados, verifica-se que o acórdão que julgou o apelo dos embargos à execução expressamente consignou em sua parte dispositiva: "No mérito, reconheço a possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso apurado na perícia, cabendo ainda ao juízo de origem a análise dos pedidos de revisão contratual formulados pelo embargante".

Portanto, não há obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que este refletiu corretamente o que foi decidido no julgamento dos embargos à execução, reconhecendo a existência de valor incontroverso a ser executado
, ou seja,
aquele expressamente confessado pelo próprio embargante como devido em sua petição inicial nos Embargos à Execução
.
Confira-se
(
id
.
304169850 - Pág. 20 e 21)
:

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que "a ausência de trânsito em julgado não impede o prosseguimento da execução, especialmente quando o acórdão proferido nos embargos à execução já reconheceu a existência de valor incontroverso a ser executado, mormente considerando que a dívida não foi negada pelo devedor, o qual, inclusive, sustentou nos embargos à execução apenas a existência de excesso, o qual foi decotado".

Portanto, o que se verifica é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, obter a reforma da decisão embargada de acordo com suas próprias convicções, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025